Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-97.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVA DIGITAL. PRINT DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DO § 1° DO ART. 147 DO CP. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova digital consistente em “print” de mensagens é inválida por ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) determinar se incide a causa de aumento prevista no art. 147, § 1o, do Código Penal, diante da alegada ausência de comprovação da data dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP aplica-se, com maior rigor, a vestígios coletados por autoridades públicas, não se estendendo automaticamente a elementos apresentados espontaneamente por particulares.
4. A prova digital consistente em captura de tela é válida quando apresentada por um dos interlocutores, desde que inexistam indícios de adulteração ou manipulação e haja corroboração por outros elementos probatórios.
5. Incumbe à Defesa demonstrar eventual adulteração da prova e o prejuízo decorrente, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos.
7. A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando não há indícios de adulteração e o conteúdo é confirmado por prova oral idônea.
8. A delimitação temporal dos fatos pode ser realizada com base na prova oral, sendo desnecessária a indicação precisa da data quando o conjunto probatório situa adequadamente a ocorrência.
9. A causa de aumento do art. 147, § 1o, do Código Penal incide quando o conjunto probatório demonstra que o fato ocorreu sob a vigência da lei, ainda que sem precisão absoluta da data.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; CPP, arts. 158-A a 158-F; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044164, Apelação Criminal no 0711252-32.2024.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025.